Tribunal: TJDFT
Processo: 0018708-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0018708-07.2015.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE AUGUSTO DE MORAES LEIJOTO, PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA EMBARGADO: PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, FELIPE AUGUSTO DE MORAES LEIJOTO, INOVE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, MARIO HENRIQUE GALI PEREIRA, SOTRES ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS EIRELI - EPP D E S P A C H O FELIPE AUGUSTO DE MORAES LEIJOTO e PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator